Tribunal: TJPA
Processo: 0809520-08.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809520-08.2024.8.14.0401

APELANTE: MARIANA DE FATIMA RIBEIRO DE LIMA, JOAO DAVI CARDOSO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou os réus às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 80 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito para furto; e (iii) determinar se a exasperação da pena-base, em razão da culpabilidade, observa os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito resta comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo auto de entrega do celular subtraído.

4. A autoria delitiva emerge das declarações da vítima na fase policial, prestadas por escuta especializada, corroboradas pelos depoimentos judiciais coerentes e convergentes dos guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante.

5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância quando harmônica com os demais elementos de prova, podendo prevalecer sobre versões defensivas dissociadas do conjunto probatório.

6. A condenação pode se apoiar em elementos colhidos na fase investigativa, desde que confirmados por provas produzidas em juízo, inexistindo violação ao art. 155 do CPP.

7. A ausência de oitiva da vítima em juízo não conduz à absolvição quando subsistem outros elementos probatórios idôneos e suficientes à formação do convencimento judicial.

8. A desclassificação para furto revela-se inviável, pois a grave ameaça resta demonstrada pelas circunstâncias do fato, consistentes em empurrão, manutenção da vítima contra a parede e ameaça de atirar e agredir, condutas aptas a reduzir sua capacidade de resistência.

9. A exasperação da pena-base fundamenta-se na culpabilidade acentuada, evidenciada pela condição de vulnerabilidade da vítima adolescente, circunstância que extrapola o tipo penal.

10. A fixação da fração de aumento na primeira fase da dosimetria insere-se na discricionariedade motivada do julgador, inexistindo critério matemático obrigatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio possui especial relevo probatório quando corroborada por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 2. É inviável a desclassificação do roubo para furto quando demonstrada a grave ameaça apta a intimidar a vítima e reduzir sua capacidade de resistência. 3. A vulnerabilidade da vítima adolescente pode justificar a exasperação da pena-base a título de culpabilidade. 4. A escolha da fração de aumento na primeira fase da dosimetria não se submete a critério matemático rígido.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, e art. 59; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.840.942/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.09.2022; TJDFT, ApCrim n. 0719783-59.2023.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3ª Turma Criminal, j. 7.3.2024; TJDFT, ApCrim n. 0719084-79.2021.8.07.0020, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 08.11.2023; TJPR, ApCrim n. 0013874-93.2023.8.16.0044, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, 3ª Câmara Criminal, j. 4.8.2024; TJBA, ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria S
ales Brito, 2ª Turma, j. 12.3.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Mariana de Fátima Ribeiro de Lima e João Davi Cardoso Machado apelam de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 80 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP (ID 22491432).

Por entenderem que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente, os apelantes pugnam pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação para o delito de furto. Em caráter eventual, postulam a fixação da pena-base no mínimo legal ou que a moduladora negativada seja valorada à fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo (ID 25428653).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25428656), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29999214).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para o pedido de absolvição por insuficiência probatória, estando a
materialidade
comprovada pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 22491244, pág. 29) e pelo auto de entrega da
res furtiva
(ID 22491244, pág. 31), referente a um celular, marca Motorola, modelo G52, de propriedade da vítima V. L. C. S.

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato da vítima prestado na fase policial, por meio de escuta especializada, oportunidade em que a ofendida V. L. C. S. relatou que:

[...] ao sair da Escola Paulinho de Brito foi em direção a parada de ônibus e chegando na frente do Clube do Remo um rapaz lhe pediu ajuda vendendo paçoca sic: "você pode me ajudar eu tô vendendo paçoca?” E falei: “claro” - percebi que tinha uma moça ajudando ele na venda da paçoca. Quando eu estava abrindo a mochila ele me encostou na parede e disse: "Ei passa o celular agora, eu disse: Por favor não faz isso comigo eu te ajudo e entregou o celular para o desconhecido, nesse momento percebeu que a moça ficou encobrindo eles em seguida ele me empurrou para trás e disse passa se não vou te atirar e te bater, nisso ficou muito nervosa. Ele correu para o outro lado da rua e eu corri perto dessa moça e pedi ajuda pra ela que me disse "não conheço ele, não estou com ele" e atravessou a rua correndo na mesma direção que ele.

A adolescente afirma que também atravessou a rua para pedir ajuda a um senhor e este lhe deu água e avisou a polícia militar que ela era a vítima, foi quando percebeu que a polícia já estava lá e estavam abordando o desconhecido, ouviu quando a moça que estava acompanhando o desconhecido disse que só tava pegando dinheiro que estava com ele. Em seguida os policiais levaram todos para delegacia.

No atendimento a adolescente estava muito nervosa com o acontecido afirmou que nunca tinha sido assaltado foi sua primeira vez. [...] (ID 22491244, págs. 12/13).

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações foram confirmadas pelos depoimentos prestados na fase judicial pelos guardas municipais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus. Confira-se, a esse respeito, os depoimentos constantes na sentença condenatória, transcrita no essencial:

Em audiência, a testemunha Alex Luís dos Santos Reis, guarda municipal, relatou o seguinte: estavam em patrulhamento pela av. Almirante Barros, ao passarem em frente ao campo do Remo, avistaram os dois acusados e mais uma garota; a cena dava a entender que os dois estavam pressionando a moça contra a parede do estádio; a acusada Mariana também estava nesse momento, os dois acusados estavam na frente da vítima, acuando-a contra a parede; não viram o momento em que a vítima passou o celular para os acusados, pois acabaram passando deles, já que a viatura vinha com certa velocidade, mas pararam e retornaram; a partir do momento em que eles observaram a viatura, o rapaz atravessou a Almirante Barroso correndo; alguns populares fizeram sinais de que eles estariam assaltando a moça; os policiais atravessaram a via atrás do rapaz e conseguiram abordá-lo, do outro lado da Av. Almirante Barroso; a acusada saiu andando do local; só foram saber que ela estava envolvida quando a vítima foi até a viatura e informou que ela estaria participando da ação junto com o acusado; a denunciada ainda se aproximou da guarnição informando que queria um dinheiro que estava com o réu; quando a vítima chegou na viatura, ela informou que a acusada estava junto com o réu no assalto; o depoente foi um dos agentes que correu atrás do acusado; foi feita a busca pessoal e ele estava com o celular da vítima; a ofendida, depois, reconheceu o aparelho como sendo dela; ao ser preso, o réu informou que pegou apenas o celular da vítima; a acusada repassou que estava com o réu, mas que não participou da situação, na hora que estavam coagindo a vítima, ela só informou que queria um dinheiro que estava com ele; a vítima informou que a ré participou do crime, dando apoio ao acusado; reconhece os dois acusados presentes em audiência como sendo os envolvidos na situação.

Em juízo, a testemunha Fabiano Calandrine da Silva, guarda municipal, afirmou que: estavam passando de viatura pela frente do campo do Baenão, quando viram o acusado correndo; um pouco mais a frente, um cidadão informou que havia acontecido um assalto; retornaram e conseguiram fazer a detenção do réu e localizaram a vítima; daí pra frente foi o que a vítima relatou; não viu cena suspeita envolvendo os acusados e a vítima porque estava conduzindo a viatura então prestava mais atenção no trânsito; o comandante da VTR, Alex Luís, foi quem disse que havia uma situação suspeita e que era para o depoente parar a viatura; recorda ter visto o réu correndo pela Almirante Barroso; só viu a hora em que o denunciado estava atravessando a via; lembra que um cidadão informou se tratar de um assalto; conseguiram dar a volta na via e fazer a detenção do réu do outro lado da Almirante Barroso; quem fez a detenção do réu foi o inspetor Alex Luís junto com o guarda F. Silva, pois eles desceram da viatura para ir ao encalço do réu, enquanto o depoente foi com a viatura dar volta em São Brás; quando chegou, os outros agentes estavam fazendo a busca pessoal no réu, ele tinha um celular, uma bolsa com pertences pessoais, dinheiro (que a esposa dele juntou na hora) e outros pertences que acha que eram roupas, mas não recorda ao certo; localizaram a vítima na mesma hora e ela reconheceu o celular encontrado com o réu como sendo dela; a vítima informou ter sido assaltada pelos dois com ameaças; a vítima também confirmou a participação da acusada MARIANA; durante o caminho da abordagem até a delegacia, a vítima narrou que estava vindo da escola, foi abordada pelo casal, eles a ameaçaram; ela era uma jovenzinha de uns 16 anos, ela veio chorando; reconhece os dois acusados presentes em audiência como sendo os envolvidos na situação; depois que fez a volta na viatura, já viu os bens apreendidos lá; recorda de o celular ter sido encontrado com o acusado.

Em audiência, a testemunha Francisco Oliveira Silva, guarda municipal, respondeu que: nesse dia, por volta de 15h40, mais ou menos, a guarnição, composta pelo depoente, guarda Alex e Fabiano, estava se deslocando na Almirante Barroso, aproximadamente em frente à sede do clube do Remo, verificaram uma movimentação suspeita, depois confirmaram se tratar de uma assalto; viram pessoas apontando e se movimentando; viram a acusada se afastando da vítima e um rapaz correndo, atravessando a Almirante Barroso; não viu os acusados abordando a vítima; quem viu isso foi o guarda Alex e falou para a guarnição; o depoente só percebeu a movimentação dos transeuntes informando que estava acontecendo alguma coisa; e isso se confirmou quando alguém do povo disse se tratar de um assalto e apontou a direção tomada pelo réu; não perderam o réu de vista, o abordaram, fizeram a busca pessoal, foi encontrado um celular com ele, o qual, posteriormente, foi reconhecido pela vítima como sendo dela; a ofendida falou que a denunciada Mariana participou do fato; até então a guarnição achava que Mariana não tinha participado do fato, pois ela se ausentou no momento em que a guarnição chegou; o depoente perguntou para a vítima sobre a Mariana e ela lhe disse que se aproximou da Mariana para pedir ajuda, após o fato, ocasião em que ela disse para a vítima deixar aquilo para lá, desistir de procurar ajuda; a vítima falou que a Mariana teve participação no ato; a vítima não falou diretamente para o depoente como o crime ocorreu, mas acredita que ela tenha falado para o comandante da guarnição isso; reconhece os dois acusados presentes em audiência como sendo os envolvidos na situação; os acusados não deram nenhuma explicação para o depoente sobre o fato. (ID 22491432, pág. 2/3).

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo a magistrada sentenciante, como destinatária da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

Sendo assim, a prática do delito pelos recorrentes “foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos” (
AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/9/2023), sendo certo que “o depoimento do guarda municipal prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode resultar na condenação do réu, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo, assim, à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.” (TJPR,
ApCrim n. 0013874-93.2023.8.16.0044
, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, 3ª Câmara Criminal, j. 4.8.2024).

Além disso, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.3.2020), situação retratada nos autos.

Sob outro ângulo, é “inviável a
desclassificação do crime de roubo para furto
quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência” (TJDFT,
ApCrim n. 0719783-59.2023.8.07.0001
, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3ª Turma Criminal, j. 7/3/2024), hipótese retratada nos autos, pois a vítima foi empurrada, encostada na parede e sofreu ameaça de levar um tiro e de ser agredida.

Por fim, os apelantes pugnam pela reforma da reprimenda basilar, dosada pela magistrada sentenciante nos seguintes termos:

[...]

2 - Em relação ao denunciado JOÃO DAVI CARDOSO MACHADO, verifica-se o seguinte: a culpabilidade é relevante, pois o acusado, passando-se por vendedor de paçoca para se aproximar da vítima, cometeu o delito em plena luz do dia, em via movimentada, e ainda contra adolescente indefesa que, devido a forma como foi abordada, não teve qualquer possibilidade de reação, fatos que indicam periculosidade do agente e aumentam a gravidade do delito; a personalidade, os antecedentes, e a conduta social do réu, assim como as circunstâncias, os motivos e as consequências do ilícito não são excepcionais, o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira.

2.1- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. [...]

3- Em relação à denunciada MARIANA DE FÁTIMA RIBEIRO DE LIMA, verifica-se o seguinte: a culpabilidade é relevante, pois a acusada, passando-se por vendedora de paçoca para se aproximar da vítima, cometeu o delito em plena luz do dia, em via movimentada, e ainda contra adolescente indefesa que, devido a forma como foi abordada, não teve qualquer possibilidade de reação, fatos que indicam periculosidade da agente e aumentam a gravidade do delito; a personalidade, os antecedentes, e a conduta social do réu, assim como as circunstâncias, os motivos e as consequências do ilícito não são excepcionais, o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira.

3.1- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. [...] (ID 22491432, pág. 5/6)

Como se vê, apenas a moduladora da culpabilidade impactou na exasperação da basilar, sendo certo que inexiste margem para a neutralização da referida moduladora, “haja vista que o crime foi cometido contra vítima menor de idade, aproveitando-se de sua maior vulnerabilidade, o que extrapola o tipo penal.” (TJDFT,
ApCrim n. 0719084-79.2021.8.07.0020
, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 08/11/2023).

Assim, diante de fundamento legítimo para a exasperação da pena-base no que tange à culpabilidade, não subsiste o pleito para fixação da basilar ao patamar mínimo em observância ao enunciado sumular n. 23 do TJPA, segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Sob outra perspectiva, é cediço que “não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no AREsp 1840942/TO
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/9/2022), de modo que inexiste ilegalidade a ser reparada na dosimetria penal no tocante à fração utilizada pela magistrada sentenciante para valorar a circunstância judicial negativada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026